Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ALCANCE. APENAS CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DIRETOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ.
1. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003). 1.1. Verificada a violação deste percentual estabelecido em lei, faz-se necessária a restrição dos descontos realizados pela instituição financeira em folha de pagamento da consumidora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial da mutuária, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.
5. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do BRB parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do CARTÃO BRB parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Erro material corrigido. Sentença reformada.